Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. RPV. TEMA 792 DO STF. OMISSÕES E ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão se todos os argumentos apresentados no agravo de instrumento foram devidamente apreciados pelo órgão colegiado, que concluiu ser inaplicável, na situação jurídica apreciada nos autos, a Lei Distrital n. 6.618/20, que majora o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.
3. De acordo com a tese fixada em repercussão geral pelo STF, no RE n. 729.107 (Tema 792), a lei que altera o teto para expedição das requisições de pequeno valor não deve ser aplicada nas execuções em curso, em razão de sua irretroatividade, devendo ser observada a norma vigente na época da constituição do título executivo (data do trânsito em julgado da sentença).
4. Não há que se falar em erro de fato quanto à aplicação do Tema 792, que, ao regular a aplicação da lei no tempo, amolda-se perfeitamente ao caso concreto, sendo irrelevante verificar se a norma apreciada no precedente reduz ou aumenta o teto para expedição de requisição de pequeno valor.
5. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Recurso desprovido.